Tribunal: TJES
Processo: 5000491-73.2024.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Troca ou Permuta; Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000491-73.2024.8.08.0068

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARIA MARTINS DE OLIVEIRA

RECORRIDO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. SENTENÇA IMPROCEDENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por beneficiário previdenciário que alegou desconhecer contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável. Sentença reconheceu a validade da contratação e dos descontos realizados.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a contratação de cartão de crédito consignado com desconto automático configura prática ilegal; (ii) saber se é cabível a declaração de nulidade dos contratos e restituição dos valores descontados; e (iii) saber se há dano moral indenizável em razão da conduta da instituição financeira.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicabilidade do CDC, com reconhecimento da inversão do ônus da prova em favor do consumidor. Banco apresentou contrato assinado, com prova do crédito em conta do autor e avisos claros sobre a modalidade contratada.

4. Resta provada a ciência e concordância da parte autora quanto à contratação de cartão de crédito, bem como está demonstrado o recebimento dos valores em conta.

5. Ausente prova de vício de consentimento ou de falha na prestação do serviço, não há que se falar em nulidade do contrato, repetição de valores ou indenização por danos morais.

6. Ausência de comprovação de conduta ilícita por parte da instituição ré. Improcedência dos pedidos autorais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Regularidade da contratação de cartão de crédito consignado, validamente firmada com assinatura física, afasta a alegação de fraude ou ausência de contratação, inexistindo falha do fornecedor.”.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14 e 42; Código de Processo Civil, art. 373, II; Código Civil, arts. 186, 927 e 944.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50012684720228080062, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível; TJ-SP - Apelação Cível: 10038428420248260048 Atibaia, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 10/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 10/10/2024; TJ-MG - Apelação Cível: 51624822620228130024, Relator.: Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 10/10/2024, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr Leonardo Mannarino Teixiera Lopes.,

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000491-73.2024.8.08.0068

RECORRENTE: MARIA MARTINS DE OLIVEIRA

RECORRIDO: BANCO BMG SA

JUIZ SENTENCIANTE: ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. SENTENÇA IMPROCEDENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por beneficiário previdenciário que alegou desconhecer contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável. Sentença reconheceu a validade da contratação e dos descontos realizados.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a contratação de cartão de crédito consignado com desconto automático configura prática ilegal; (ii) saber se é cabível a declaração de nulidade dos contratos e restituição dos valores descontados; e (iii) saber se há dano moral indenizável em razão da conduta da instituição financeira.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicabilidade do CDC, com reconhecimento da inversão do ônus da prova em favor do consumidor. Banco apresentou contrato assinado, com prova do crédito em conta do autor e avisos claros sobre a modalidade contratada.

4. Resta provada a ciência e concordância da parte autora quanto à contratação de cartão de crédito, bem como está demonstrado o recebimento dos valores em conta.

5. Ausente prova de vício de consentimento ou de falha na prestação do serviço, não há que se falar em nulidade do contrato, repetição de valores ou indenização por danos morais.

6. Ausência de comprovação de conduta ilícita por parte da instituição ré. Improcedência dos pedidos autorais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Regularidade da contratação de cartão de crédito consignado, validamente firmada com assinatura física, afasta a alegação de fraude ou ausência de contratação, inexistindo falha do fornecedor.”.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14 e 42; Código de Processo Civil, art. 373, II; Código Civil, arts. 186, 927 e 944.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50012684720228080062, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível; TJ-SP - Apelação Cível: 10038428420248260048 Atibaia, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 10/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 10/10/2024; TJ-MG - Apelação Cível: 51624822620228130024, Relator.: Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 10/10/2024, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/10/2024.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela de Urgência c/c Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
Maria Martins de Oliveira
em face de
Banco BMG
, na qual a parte autora alega ter sido surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário, oriundos de contratação que desconhece, na modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC). Sustenta que jamais solicitou ou recebeu cartão de crédito do banco requerido, requerendo a declaração de inexistência do negócio jurídico e do débito decorrente, além da condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 15469354), que
julgou improcedentes
os pedidos iniciais.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 15469355), sustentando vício na contratação e a ausência de ciência quanto à adesão à modalidade de cartão de crédito com reserva de margem, requerendo a reforma da sentença para o julgamento de procedência da demanda.

Contrarrazões foram apresentadas (ID 15469356).

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção

da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Nessa perspectiva, competia à parte recorrida demonstrar a validade da contratação e a regularidade dos descontos efetuados em benefício previdenciário do autor, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, combinado com o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, verifica-se que a instituição financeira cumpriu de forma adequada o ônus probatório que lhe incumbia, apresentando o contrato celebrado de forma física, regularmente assinado pela parte autora. Referida ferramenta garante a autenticidade, integridade e intenção do ato, afastando qualquer dúvida quanto à legitimidade da contratação.

Dito isso, consta do contrato diversos avisos de que se trata de um cartão de crédito consignado (com o desenho de um cartão de crédito - ID 15469340 - pág. 01), assim como cláusulas informando a forma de pagamento, com desconto em folha do mínimo, devendo o consumidor proceder o pagamento do restante da fatura para que não sejam exigidos juros de acordo com a modalidade contratada, tal como destacado na sentença.

Vale destacar que acima da assinatura física da recorrente aposta ao contrato de ID 15469340, contém a informação “
Assine abaixo e confirme a contratação de seu Cartão de Crédito Consignado BMG Card
”, evidenciando a nitidez das informações quanto aos termos da contratação ora objurgada.

Além disso, os valores foram creditados diretamente na conta bancária de titularidade do autor (ID 15469344), o que não foi impugnado de forma específica.

Chamo atenção, ainda, para o fato de que o contrato objeto dos autos foi celebrado em
2018
e somente em
2024
o autor impugnou a existência da contratação, sendo certo que ao longo de todos esses anos foram feitos descontos mensais, não sendo crível que não percebeu tal fato.

Com tais considerações, entendo que se trata de tentativa de desconstituir negócio jurídico válido, regularmente formalizado, mediante assinatura física, acompanhado de documentos pessoais idênticos aos juntados à exordial, além de comprovantes de transferência (TED) para conta corrente de sua titularidade.

Cumpre destacar que a modalidade contratada – cartão de crédito consignado – é regulada pelo Banco Central do Brasil, nos termos das Circulares nº 3.549/11 e nº 3.664/13, e possui previsão expressa de desconto diretamente em folha de pagamento, observando-se os limites da reserva de margem consignável (RMC).

A Instrução Normativa INSS nº 28/2008, em seu art. 3º, § 4º, autoriza expressamente a constituição da RMC mediante autorização escrita ou eletrônica do titular do benefício, o que também restou demonstrado no caso concreto.

Dessa forma, ausente comprovação de vício apto a invalidar o contrato, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença improcedente não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno
o recorrente ao pagamento das custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa,
suspendendo
, contudo,
a exigibilidade
em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

3º Gabinete – 3ª Turma Recursal

Processo: 5000491-73.2024.8.08.0068

Recorrente(s): Maria Martins de Oliveira

Recorrido(a)(s/as): Banco BMG S.A.

EMENTA: Direito do consumidor. Recurso inominado. Cartão de crédito consignado. Erro substancial. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), restituição em dobro e danos morais. A consumidora alega que tencionava contratar empréstimo consignado, restando configurada "dívida infinita". O voto da Relatoria negou provimento ao recurso.

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões principais em discussão: (i) saber se a contratação do cartão de crédito padece de vício de consentimento por violação ao dever de informação; (ii) saber se é cabível o retorno das partes ao status quo ante com a restituição em dobro dos descontos e devolução dos saques (compensação); e (iii) saber se a conduta gera danos morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

3. Constatado que o consumidor intencionava a contratação de empréstimo consignado, e não cartão de crédito com reserva de margem (RMC), resta configurado o erro substancial e a violação ao art. 6º, III, e 39, IV, do CDC (favor debilis). A ausência de uso do cartão para compras rotineiras corrobora a alegação.

4. Aplicação do Enunciado nº 29 das Turmas Recursais do TJES. Nulidade do contrato declarada, com o retorno ao status quo ante, cabendo à instituição financeira restituir os valores descontados em dobro ante a má-fé objetiva , e à consumidora devolver os montantes recebidos via saque (TED), autorizada a compensação.

5. Danos morais configurados. A imposição de contrato não solicitado, com a realização de descontos mensais sobre verba de natureza alimentar, gera sentimentos de impotência, frustração e angústia, superando a esfera do mero transtorno e violando os direitos da personalidade. Indenização fixada em R$ 3.000,00.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada. Divergência acolhida. Tese de julgamento: 1. "Nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, buscando contrair empréstimo consignado, ao ser declarada a nulidade do contrato por vício de vontade, devem as partes retornar ao status quo ante, cabendo ao consumidor devolver o montante sacado e a instituição financeira a restituição em dobro dos valores descontados" (Enunciado nº 29 das Turmas Recursais do TJES).

VOTO

I. CASO EM EXAME

Tratam os autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição de valores em dobro e indenização por danos morais proposta por Maria Martins de Oliveira em face de Banco BMG S.A.. A autora alega que foi surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de um contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) que não teve a intenção de contratar, acreditando tratar-se de um empréstimo consignado padrão. Requer a nulidade do contrato, restituição em dobro e danos morais. A sentença de piso julgou improcedentes os pedidos. O voto do Eminente Juiz Relator conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a sentença por entender pela regularidade da contratação via instrumento físico assinado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões para discussão nos presentes autos consistem em saber: (i) se a contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) padeceu de vício de consentimento por falha no dever de informação; em caso positivo, (ii) se é devida a declaração de nulidade do pacto com o retorno das partes ao status quo ante; (iii) se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados em folha; (iv) se há dever de devolução dos valores sacados pela consumidora; e (v) se a situação vivenciada pela consumidora configura dano moral passível de compensação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Peço vênia ao Eminente Juiz Relator para divergir de seu judicioso voto, passando ao exame do mérito da pretensão autoral sob um enfoque distinto.

A principiologia própria das relações consumeristas recomenda a adoção de tratamento desigual das partes em litígio na medida de suas correspondentes desigualdades. Com efeito, deve-se entregar interpretação mais favorável aos consumidores em razão de sua vulnerabilidade estabelecida pela regra do art. 4º, I, do CDC (favor debilis).

Analisados os autos, observa-se que, não obstante a existência de instrumento contratual assinado , o desejo da autora, refletido em sua narrativa e na própria dinâmica dos fatos, era o de contratar um empréstimo consignado tradicional, e não um cartão de crédito consignado. Tratam-se de modelos de convenção absolutamente diferentes. Ao negociar, a consumidora foi compelida a ajustar convenção não pretendida, sob modulação típica reconhecidamente desfavorável, pela potencialidade de refenização do cliente em razão da eternização do correspondente débito. Neste modelo, a quitação do valor mínimo descontado em folha não exaure o capital, avolumando juros crescentes que levam a um endividamento impagável.

Os extratos processuais não revelam ter havido cabal esclarecimento da consumidora em relação ao modelo de convenção estabelecido, em violação ao art. 6º, III, do CDC. A autora não ficou suficientemente admoestada de que não se tratava de um empréstimo com quitações prestacionais regulares (com decomposição decrescente do capital e juros), mas sim de uma forma de pagamento mitigado incapaz de amortizar o principal da dívida.

Esta conclusão encontra suporte inarredável na ausência de despesas realizadas para lançamento em referido plástico. Pelas faturas juntadas aos autos pelo réu, a autora não realizou transações utilizando a mencionada tarjeta para compras no comércio, limitando-se aos saques autorizados (TEDs) do valor em crédito que buscou tomar emprestado. A falta de uso do cartão de crédito para consumação de produtos ou serviços indica claramente que a autora não desejava contratar este serviço específico. Tal prática configura método comercial desleal e abusivo (art. 39, IV, do CDC).

Quanto ao saldo credor e devedor, aplica-se a inteligência do Enunciado nº 29 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo: "Nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, buscando contrair empréstimo consignado, ao ser declarada a nulidade do contrato por vício de vontade, devem as partes retornar ao status quo ante, cabendo ao consumidor devolver o montante sacado e a instituição financeira a restituição em dobro dos valores descontados".

Portanto, o contrato deve ser cancelado. A instituição financeira deve restituir, em dobro, os valores indevidamente descontados do benefício da autora, dada a má-fé objetiva em impingir produto diverso do almejado, em violação direta aos deveres de lealdade e boa-fé. Em contrapartida, sob pena de enriquecimento ilícito, a autora deve restituir à instituição financeira os valores líquidos que lhe foram transferidos via TED (saques). Fica desde já autorizada a compensação entre as quantias.

Quanto ao dano moral, a situação vivenciada pela autora extrapola o mero dissabor. A imposição de contrato não solicitado, com a realização de descontos mensais sobre verba de natureza alimentar, gera sentimentos de impotência, frustração e angústia, superando a esfera do mero transtorno para invadir a seara do efetivo abalo psicológico. O caso recomenda a aplicação do caráter punitivo-pedagógico do instituto. Nesse sentido, considerando as circunstâncias do caso e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a indenização por danos morais deve ser fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais).

DISPOSITIVO

Isto posto, divirjo do Eminente Relator e voto por CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença de piso, com resolução de mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para:

DECLARAR a nulidade e inexigibilidade do contrato de cartão de crédito consignado mencionado nos autos, determinando o seu imediato cancelamento;

CONDENAR o réu a abster-se de promover novos descontos no benefício previdenciário da autora referentes ao aludido contrato, sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por cada cobrança realizada até o limite de R$ 5.000,00;

CONDENAR o réu a restituir à autora, em dobro, a totalidade dos valores descontados em seu benefício previdenciário a título de RMC, com correção monetária desde a data de cada desconto pelo IPCA, e juros de mora da citação em diante pela Taxa Selic, na forma do art. 406, §1º, do CC;

CONDENAR o réu a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da autora, a título de indenização por danos morais, com juros de mora e correção monetária (ambos englobados pela Taxa Selic) a partir da citação, na forma do art. 406, §1º, do CC;

DETERMINAR que a autora restitua ao réu os valores originais incontroversamente creditados em sua conta bancária a título de saque via TED, autorizada, desde já, a compensação com o crédito reconhecido nos itens anteriores, na forma dos arts. 368 e seguintes do CC.

Fica o réu ciente das disposições dos arts. 517 e 782, §§3º e 5º, do CPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, diante do provimento do recurso, na forma do art. 55 da LJE.

Intimem-se.

Após o trânsito, arquivem-se.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Juiz Vogal